Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS EM VIRTUDE DO CERTAME. REJEITADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO APELADO. REJEITADO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da apreciação da mesma causa de pedir nos autos originários, reconhecendo a ocorrência da preclusão. 1.1. O magistrado, com base nas decisões pretéritas, proferidas nos autos originários, consignou que restou demonstrado que o pagamento do preço da arrematação do bem foi realizado tempestivamente, bem assim, que a oferta de pagamento à vista prevalece sobre a parcela modificada após o encerramento do leilão. 1.2. A autora buscando a reforma da sentença para suspender qualquer ato de desocupação em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal, até o trânsito em julgado da presente ação. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da MORA EX RE do terceiro apelado, e a declaração de nulidade da Carta de Arrematação e a concessão do direito de efetuar o pagamento nos moldes ofertados no Leilão.
2. No que se refere ao pedido de suspensão de qualquer ato de desocupação do imóvel, em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal, até o trânsito em julgado da presente ação, cabe esclarecer que a questão foi devidamente analisada com a revogação do efeito suspensivo deferido em sede de tutela provisória para suspender o processo principal, pois se reconheceu a inexistência de vícios na hasta pública ou no pagamento, de modo que não há probabilidade do direito alegado pela apelante. 2.1. O pedido de reconhecimento da intempestividade do pagamento do preço pelo arrematante também foi devidamente analisado nos autos originários, com decisão transitada em julgada. 2.2. O edital previu que o pagamento seria realizado em 24hs após o leilão. Entretanto, não se pode considerar como termo inicial para a contagem das horas o encerramento do leilão que já se iniciou após o final do expediente bancário (16:30). 2.3. Igualmente, com base na previsão do edital, a leiloeira emitiu a guia que foi tempestivamente paga. 2.4. Ademais, o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não havendo que se rediscutir as matérias trazidas pela ora apelante, pois de acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.5. Jurisprudência deste E. Tribunal: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) 2.6. Desta feita, a fim de se evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo o deslinde da demanda, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
3. Honorários advocatícios excessivos. Aplicação do art. 85, § 8o do CPC, com base na equidade. 3.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.2. O legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia.
4. Apelação improvida.